Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724947-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0718753-69.2022.8.07.0018, pela qual foi rejeita a impugnação e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos. O agravante alega: a) ilegitimidade ativa dos servidores representados pelo sindicato, pois não teriam sido contemplados pelo título judicial exequendo; b) prescrição da pretensão executória; c) excesso de execução, decorrente de erro no índice de atualização monetária. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que as razões deduzidas demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano reside no prosseguimento do cumprimento de sentença amparado em critérios incorretos. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja extinto o Feito pela ilegitimidade ativa ou pela prescrição da pretensão executória. Subsidiariamente, requer a reforma para que seja observada a TR como índice de atualização monetária. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. O agravante requer atribuição de feito suspensivo ao recurso. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O agravante alega ilegitimidade ativa dos servidores representados pelo sindicato, pois não teriam provado a filiação à entidade de classe em data anterior ao ajuizamento da ação coletiva, tal como estabelecido no título judicial transitado em julgado. Quanto ao tema, não se desconhece a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, no sentido de que as entidades de classe, na condição de substitutas processuais, ostentam ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual, em regra, eventuais benefícios obtidos pelo substituto alcançam toda a categoria, inclusive aqueles que não são filiados. Nesse sentido, aliás, foi firmada a tese no Tema no 823 da Repercussão Geral do STF, de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Não obstante, a legitimidade extraordinária das entidades de classe não tem o condão de suplantar os limites subjetivos da coisa julgada, de modo que, havendo limitação subjetiva expressa no título judicial produzido na ação coletiva, a titularidade do direito fica restrita àqueles contemplados no título. Sobre o tema, confira-se recente julgado do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1380602 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 09-08-2022 PUBLIC 10-08-2022 - destaquei) Na hipótese em exame, verifica-se nos autos de origem que consta do dispositivo da sentença, expressamente: “(...) b) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF até a data do ajuizamento da ação ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC)” (ID Num. 145118035, pág. 9 – destaquei). A sentença foi integralmente mantida pela Instância Revisora, mediante o acórdão no 619.928 (ID Num. 145118037, págs. 9/25 – autos de origem). Por outro lado, a princípio, não se identifica os nomes dos representados pelo sindicato no cumprimento de sentença de origem, na lista de filiados anexada à petição inicial da ação coletiva e, portanto, alcançados pela eficácia da coisa julgada (ID Num. 145118033, págs. 1/127). Assim, a par das demais alegações deduzidas pelo agravante, a aparente ilegitimidade dos representados, por si só, mostra-se suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, considero caracterizado pela iminência da prática de atos processuais que possam se mostrar inócuos futuramente, caso o recurso seja provido, notadamente a remessa dos autos à contadoria judicial, já tão assoberbada. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator